Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IAGO RODRIGUES SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S/A. Em suas razões, o agravante sustentou que a medida liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não foi cumprida. Contudo, deve ser suspensa, porque no contrato entabulado entre as partes houve cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa do mercado, bem como capitalização abusiva em período de normalidade contratual. Diante disso, a mora deve ser afastada, em razão da abusividade das cobranças realizadas. Colacionou jurisprudência em arrimo à sua pretensão e pugnou pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento. Preparo regular (ID 57936303). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “À secretaria para que retire o segredo de justiça, haja vista que o processo não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, comprovada a mora do devedor, pode o credor requerer a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente, consolidando sua propriedade e a posse plena e exclusiva cinco dias após a execução da medida. Acerca da purga da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.418.593-MS sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014). Assim, em análise perfunctória dos autos, não seria possível afastar o inadimplemento contratual do agravante, em razão da suposta abusividade na cobrança de taxas e juros. A discussão sobre a nulidade de cláusulas contratuais, não descaracteriza, prima facie, as consequências do inadimplemento e de modo a galgar o efeito suspensivo ao agravo. Isso porque, o debate suscitado nas razões do recurso não teria o condão de retroagir à data do prazo para purga da mora e afastar a consolidação da propriedade. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380). Por conseguinte, continua evidenciada a mora e, consequentemente, os seus feitos, o que levaria ao direito de sequela da garantia fiduciária para o pagamento do saldo devedor. Ante esses breves apontamentos e não se verificando a plausibilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso neste momento prelibatório, incabível a concessão da tutela de urgência. Por fim, convém esclarecer que houve o comparecimento espontâneo do recorrente nos autos de origem, quando informou que o veículo não foi localizado na diligência de busca e apreensão realizada (ID 57936301 - Pág. 158). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46